Tribunal: TJPA
Processo: 0900983-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900983-11.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALCILENE DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. MAJORAÇÃO DO SOLDO PARA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que condenou o IGEPPS a retificar o ato de reforma da autora, reajustando os proventos com base no soldo vigente do grau hierárquico imediatamente superior, nos termos da legislação estadual e federal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar a alegada inviabilidade financeira e ausência de previsão de custeio para a majoração do soldo na reforma por invalidez, nos termos do Estatuto dos Policiais Militares da PMPA (Lei Estadual nº 5.251/85).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. A decisão embargada analisou de forma expressa os dispositivos legais aplicáveis, bem como a jurisprudência consolidada do STJ que garante ao militar reformado por invalidez o direito ao soldo da patente imediatamente superior, ainda que já se encontrasse na reserva remunerada, inexistindo omissão a ser sanada.
5. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, não sendo possível utilizar esse recurso como meio de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. "O militar reformado por invalidez faz jus ao recebimento do soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, nos termos da legislação aplicável, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria controvertida."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 106, 108, 109; Lei Federal nº 6.880/80, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966142/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/03/2013.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0900983-11.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
EMBARGADO: ALCILENE DA SILVA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 22406938 que negou provimento ao agravo interno, para manter incólumes os termos da decisão agravada, que, por sua vez, manteve em todos os termos a sentença de 1º grau, que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a retificar o ato de reforma da Autora, reajustando o vencimento-base de reforma por invalidez de modo que seus proventos sejam calculados com base no soldo vigente de 1° Tenente/PM (grau hierárquico imediato), nos termos do art. 109, §§ 1° e 2°, c/c art. 108, inciso V do Estatuto dos Policiais Militares da PMPA e nos termos da fundamentação retro, bem como condenou o IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data do ato de reforma da Autora, e sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.
O embargante alega haver omissão, uma vez haver a inviabilidade de obtenção “soldo superior”, devendo ser feita a correta interpretação do art. 52, II c/c art. 109 e 146 da Lei estadual nº 5.251/85.

Ainda, alega que que o benefício do “pulo para o soldo superior” - ainda permitido aos militares, mas inexistente para servidores civis - prejudica o equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário, pois não possui fonte de custeio, já que a contribuição previdenciária incide, obviamente, sobre o soldo da ativa. Logo, no caso em questão, o efeito financeiro da passagem da reserva remunerada para a reforma se limita ao recebimento da parcela de auxílio invalidez.
Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que todos os pontos e dispositivos legais indicados na fundamentação sejam objeto de manifestação expressa pelo órgão julgador.
Presentes as contrarrazões. ID 23157263
É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”
O embargante alega haver omissão, em razão de interpretação equivocada da aplicação dos artigos 109 e 110 da Lei Federal nº 6.880/80, que trata da majoração do soldo para a patente imediatamente superior em casos de reforma por invalidez. Assim, aduz que a decisão monocrática entendeu de forma restritiva os dispositivos mencionados, desconsiderando a interpretação sistemática da lei e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, uma vez que a reforma por invalidez da Agravada, ainda que justifique a reforma, não implicaria automaticamente no direito à majoração do soldo, devendo ser analisada a especificidade do caso concreto e a adequação da condição do militar à norma.
Assim, afirma a necessidade de reforma da decisão.
Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.
Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID 22406938 é eivada de omissão.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.
Vejamos o Acórdão, na parte que interessa (ID 22406938):

“(...) É de se observar que a Agravada ao ser reformada por invalidez, já estava na reserva remunerada desde 2017, conforme ID 83412461.
Os direitos dos militares reformados por invalidez estão dispostos na Lei 5.251/85. Vejamos:
Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde
que:
II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;
[...]
Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;
[...]
Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.
§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
a) - O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial M/BM e Subtenente PM/BM
Nesse sentido, o Policial Militar reformado por invalidez passa a ter soldo de salário da patente imediatamente superior a que ocupava na ativa.
Corroborando com tal entendimento, a própria Lei Federal nº 6880/80 determina que o Policial Militar reformado por motivos de invalidez, passa a ter direito ao percebimento do soldo da patente imediatamente superior à que ocupava na ativa. In verbis:
Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.
Nesse viés, julgo correta a aplicação da Lei nº 6880/80 ao caso em análise.
Quanto ao fato da Agravante já pertencer a reserva remunerada no momento em que passou para a reforma, constato que é irrelevante e não muda o direito da autora à percepção do soldo do posto imediatamente superior, visto que já é matéria sedimentada pelo STJ.
Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REFORMA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE EXERCIA NA ATIVA.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido deque o militar da reserva remunerada julgado definitivamente incapaz para qualquer trabalho, como na hipótese de estar acometido de cardiopatia grave, deve ser reformado com proventos correspondente são soldo da graduação hierárquica imediata a que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ 2007/0151773-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2013)
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.”

Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão ou contradição. Todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas.
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.
Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo interno, para manter incólumes os termos da decisão agravada.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/03/2025